Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709706-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: PATRIZZA DE SA BISPO PEDROSO DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento pela da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III), tendo em vista que, na origem, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, em razão do pagamento do débito (ID 233443609, do processo 0722620-53.2024.8.07.0001). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator